Tribunal: TCU
Processo: 027.405/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de supostas irregularidades ocorridas em contrato de tecnologia da informação, por meio de contratação direta por inexigibilidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Padrão IX Informática Sistemas Abertos S.A. (PIX) em face de possíveis irregularidades ocorridas em contrato de tecnologia da informação (TI), celebrado entre o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e a empresa IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. por meio de contratação direta por inexigibilidade de licitação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 30, caput , da Lei 13.303/2016, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa Padrão IX Informática Sistemas Abertos S.A. (CNPJ 26.460.584/0001-71) para a suspensão da execução do Contrato 62.606/2018, firmado entre o Serviço Federal de Processamento de Dados e a empresa IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. (CNPJ 33.372.251/0001-56), em face da ausência dos pressupostos legais; 9.3. dar ciência ao Serviço Federal de Processamento de Dados de que foram identificadas as seguintes impropriedades no âmbito do Contrato 62.606/2018, firmado com a IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.: 9.3.1. contratação direta por inexigibilidade da solução Sterling File Gateway sem respaldo legal, em especial no art. 30 da Lei 13.303/2016, tendo em vista: 9.3.1.1. a disponibilidade no mercado de produtos com funcionalidade similar, inclusive com a existência de contratação de outro fornecedor por parte do próprio Serpro; e 9.3.1.2. a inexistência, nos autos do planejamento da contratação, de estudos e justificativas para se adotar a referida solução como a única adequada ao atendimento dos requisitos técnicos do serviço de transferência controlada de arquivos no Serpro; 9.3.2. contratação da solução Sterling File Gateway sem buscar assegurar a seleção da proposta mais vantajosa e a observância dos princípios da isonomia, da impessoalidade e da obtenção de competitividade, o que afronta o disposto no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.3.3. elaboração açodada, pró-forma e a posteriori dos artefatos essenciais ao planejamento da contratação - Estudo Técnico Preliminar e Projeto Básico - apenas com o fito de cumprir o rito processual, em subversão da sequência processual prevista, definindo-se primeiro a forma de contratar para em seguida elaborar os documentos destinados a sustentar tal definição, o que desrespeita o princípio fundamental do planejamento e do controle insculpidos nos incisos I e V, do art. 6o, do Decreto-Lei 200/1967; 9.3.4. autorizações para contratação por inexigibilidade, efetuadas pelos gerentes, superintendentes, diretores, consultoria jurídica, conselheiros e presidente, sem respeito ao devido processo legal, previamente à conclusão do planejamento da contratação, sem respaldo em Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico e Parecer Jurídico, o que afronta o art. 7o, inciso I, c/c § 2o, inciso I, c/c § 9o da Lei 8.666/1993; 9.3.5. não existência nos autos da contratação dos seguintes artefatos relativos à solução adotada ( Sterling File Gateway ), o que afronta o disposto no inciso IX, do art. 6o da Lei 8.666/1993: 9.3.5.1. estudos técnicos relativos à viabilidade, vantagens e desvantagens de substituição da ferramenta similar em uso; 9.3.5.2. análise de riscos e os planos de migração de uma solução para a outra; e 9.3.5.3. análise comparativa dos custos das soluções para avaliação da vantajosidade econômica da substituição; 9.3.6. justificativa de preços da solução Sterling File Gateway baseada em uma única fonte de pesquisa, o que desatende a jurisprudência do TCU e o art. 30, § 3o, inciso III, da Lei 13.303/2016; e 9.3.7. assinatura de contrato para suporte à solução tecnológica similar, com vigência por 24 meses, dois meses antes da data em que ocorreu a contratação da solução Sterling File Gateway , o que desrespeita os princípios fundamentais do planejamento e do controle insculpidos nos incisos I e V, do art. 6o, do Decreto-Lei 200/1967, bem como desatende aos princípios da eficiência e da economicidade constantes do art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.4. determinar ao Serpro a implantação de controles para que as ocorrências mencionadas no subitem 9.3 não se repitam, encaminhando o resultado ao Tribunal no prazo de 90 dias; 9.5. determinar à Sefti: 9.5.1. o monitoramento do presente acórdão, em especial o item 9.4, incluindo, ainda, a evolução dos preços praticados em eventual renovação do Contrato 62.606/2018, no que tange aos serviços de manutenção da solução IBM Sterling File Gateway ; 9.5.2. realizar, nos termos do art. 43, II, da Lei 8.443/1992, audiência dos gestores responsáveis pelas irregularidades apontadas no subitem 9.3 desta deliberação; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Serviço Federal de Processamento de Dados e às empresas IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. e Padrão IX Informática Sistemas Abertos S.A.